Tribunal: TRF3
Processo: 5080598-64.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
456/549)

5080598-64.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5080598-64.2024.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: KARINE JOANA DOS ANJOS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PARENTONI AVANCINI - SP317108-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CONRADO DE MORAIS - SP434030-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. VÍNCULOS LABORAIS ESPORÁDICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte à filha maior inválida. O embargante alega omissão quanto à análise de provas (vínculos no CNIS e inscrição em concurso público) que supostamente afastariam a invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se na análise do impacto dos vínculos laborais sobre a condição de invalidez da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão. O acórdão abordou expressamente a questão dos vínculos laborais no item 2.3, concluindo que atividades esporádicas e de curta duração, longe de demonstrarem capacidade, corroboram a incapacidade funcional da autora de garantir sua subsistência de forma estável devido ao retardo mental leve constatado em perícia.

4. O acolhimento da tese biopsicossocial para caracterizar a invalidez afasta a necessidade de manifestação sobre cada documento ou fato isolado (como inscrição em concurso) trazido pela parte, quando o conjunto probatório já formou o convencimento do julgador. Pretensão de rediscussão do mérito e revaloração de provas, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão fundamenta a invalidez sob o prisma biopsicossocial e analisa expressamente a natureza esporádica dos vínculos laborais da parte autora.

O inconformismo com a valoração da prova não autoriza o manejo dos embargos de declaração para fins de reforma do julgado.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 16; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 114 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5080598-64.2024.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PARENTONI AVANCINI - SP317108-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CONRADO DE MORAIS - SP434030-A

APELADO: KARINE JOANA DOS ANJOS OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra acórdão proferido por esta 10a Turma que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência que concedeu o benefício de pensão por morte à parte autora, na qualidade de filha maior inválida.

A sentença originária (ID 294257036) reconheceu a condição de dependente da autora, portadora de retardo mental leve (CID F70.1), fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER).

Em suas razões de apelação (ID 322699252), o INSS sustentou, em síntese: (i) a ausência de prova da invalidez, alegando que a incapacidade parcial não se confunde com o conceito de invalidez para fins previdenciários; (ii) a existência de vínculos laborais no CNIS que demonstrariam a capacidade para o trabalho; e (iii) que a dependência econômica, no caso de filho maior inválido, seria relativa e não restou comprovada.

O acórdão ora embargado (ID 343166830) negou provimento ao recurso autárquico, fundamentando que a invalidez deve ser analisada sob a ótica biopsicossocial, considerando que a patologia mental da autora a impede de prover o próprio sustento de forma plena e independente. O julgado consignou, ainda, que eventuais vínculos laborais esporádicos não afastam a invalidez funcional e que a dependência econômica do filho inválido é presumida (Art. 16, I e §4o, da Lei 8.213/91), não tendo a autarquia produzido prova em contrário.

Nesta sede de embargos de declaração (ID 344105688), o INSS alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre provas que infirmariam a invalidez, destacando registros no CNIS e a inscrição da embargada em concurso público para cargo de natureza braçal. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e para fins de prequestionamento dos artigos 16, 74 e 77 da Lei no 8.213/91.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do julgado (ID 344245279).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Análise dos Vícios Alegados

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto, o embargante alega omissão quanto ao exame de provas que afastariam a invalidez (vínculos no CNIS e inscrição em concurso público). Contudo, compulsando o acórdão embargado (ID 343166830), verifica-se que a matéria foi exaustivamente enfrentada.

No caso concreto, o INSS alega omissão quanto ao exame de provas que afastariam a invalidez (vínculos no CNIS e inscrição em concurso público). Contudo, compulsando o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no item 2.3 (Da Análise da Incapacidade Parcial e Permanente no Contexto Socioeconômico).

O julgado foi claro ao adotar a perspectiva biopsicossocial da invalidez, fundamentando-se no laudo pericial que atestou "Retardo Mental Leve" (CID 10: F70.1). Quanto aos vínculos laborais citados pela autarquia, o acórdão consignou textualmente:

"Os vínculos laborais esporádicos e de curta duração posteriores ao óbito, longe de demonstrarem capacidade, corroboram a conclusão de que sua condição de saúde a impede de garantir a própria subsistência."

E reforçou na Ementa (Item III):

"A existência de vínculos laborais esporádicos e de curta duração, motivados pela necessidade de subsistência, não descaracteriza a condição de invalidez preexistente e permanente, podendo, inclusive, corroborar a incapacidade funcional da autora para se manter no mercado de trabalho."

Portanto, não há omissão. O Tribunal analisou os vínculos e concluiu que eles não comprovam capacidade, mas sim a dificuldade de inserção estável da embargada no mercado. A menção específica a uma "inscrição em concurso público" não altera essa conclusão, pois o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos ou fatos isolados quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

O que o embargante pretende, em verdade, é a reforma do julgado por discordar da valoração das provas feita pelo colegiado, via inadequada para os aclaratórios.

Prequestionamento

Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos legais citados, nos termos do Art. 1.025 do CPC.

Ônus da Sucumbência

Inalterado o resultado do julgamento e não havendo efeitos infringentes, mantenho a condenação em honorários advocatícios e custas conforme fixado no acórdão ora integrado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. VÍNCULOS LABORAIS ESPORÁDICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte à filha maior inválida. O embargante alega omissão quanto à análise de provas (vínculos no CNIS e inscrição em concurso público) que supostamente afastariam a invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se na análise do impacto dos vínculos laborais sobre a condição de invalidez da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão. O acórdão abordou expressamente a questão dos vínculos laborais no item 2.3, concluindo que atividades esporádicas e de curta duração, longe de demonstrarem capacidade, corroboram a incapacidade funcional da autora de garantir sua subsistência de forma estável devido ao retardo mental leve constatado em perícia.

4. O acolhimento da tese biopsicossocial para caracterizar a invalidez afasta a necessidade de manifestação sobre cada documento ou fato isolado (como inscrição em concurso) trazido pela parte, quando o conjunto probatório já formou o convencimento do julgador. Pretensão de rediscussão do mérito e revaloração de provas, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão fundamenta a invalidez sob o prisma biopsicossocial e analisa expressamente a natureza esporádica dos vínculos laborais da parte autora.

O inconformismo com a valoração da prova não autoriza o manejo dos embargos de declaração para fins de reforma do julgado.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 16; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 114 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão